Tribunal: STF
Processo: RE 1410250
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO – ANEXOS I, IX E XII, DA LEI COMPLEMENTAR N. 4.182/2011 E ANEXOS I E IX DA LEI COMPLEMENTAR N° 4.184/2011 DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ – CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – VÍNCULO DE CONFIANÇA – FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO – NÃO CONSTATAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATO DO CHEFE DO EXECUTIVO – OFENSA À LEGALIDADE E ISONOMIA – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS OBJETIVOS – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DE EFEITOS. O reconhecimento da inépcia da inicial somente se justifica quando o legitimado ativo deixa de indicar, com clareza, os dispositivos impugnados e fundamentos jurídicos do pedido, em cotejo às normas constitucionais estaduais supostamente violadas. Preliminar afastada. A criação de cargos em comissão, declarados de livre nomeação e exoneração em lei, pressupõe a relação de confiança e o exercício de funções de chefia, direção e assessoramento (REsp nº 1.041.210/SP). É inconstitucional a criação de cargos em comissão para o exercício de atividades rotineiras e burocráticas da administração. Não se justifica a autorização para criação de gratificação por ato unilateral do Chefe do Executivo, sem a previsão de qualquer parâmetro objetivo acerca dos percentuais e servidores beneficiados, por evidente ofensa aos princípios da legalidade e isonomia. Diante da imprescindibilidade da segurança jurídica e do impacto causado pelo julgamento da representação, justifica-se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade (art. 337 do RITJMG).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LXXVIII, e 133 da CF. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.041.210-RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese de julgamento (Tema 1010): 



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 



    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. 



    No caso, o Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade da criação de cargos em comissão para o exercício de atividades rotineiras e burocráticas da administração. Estabeleceu que não se justifica a criação de gratificação por ato unilateral do Chefe do Executivo, sem a previsão de qualquer parâmetro objetivo acerca dos percentuais e servidores beneficiados. 



    Para divergir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, são necessários a análise da legislação infraconstitucional impugnada e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 280 e 279/STF.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de novembro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator